Tribunal: STF
Processo: RE 553772
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-02-01
Data de publicação: 2011-02-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CRÉDITO COMPLEMENTAR. EXPEDIÇÃO DE NOVO PRECATÓRIO. AGRAVO IMPROVIDO. 


I – Os pagamentos de complementação de débitos da Fazenda Pública Federal, Estadual ou Municipal, decorrentes de decisões judiciais, deverão ser objeto de novo precatório, com a devida citação da Fazenda Pública. Precedentes. 




II – A suposta ofensa ao princípio da justa indenização (art. 5º, XXIV, da CF) se dá de forma indireta e requer o exame do conjunto fático-probatório dos autos. Incide, no caso, a Súmula 279 do STF. 




III – Agravo regimental improvido.